Tribunal: TJES
Processo: 0001415-88.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001415-88.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.

APELADO: MULTYTEC INFORMATICA LTDA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001415-88.2020.8.08.0011

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE:
FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT

EMBARGADA/AGRAVADA/APELADA:
MULTYTEC INFORMATICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por fundação educacional contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob alegação de omissões e contradição relativas à análise de documentos reputados essenciais ao pedido de justiça gratuita, violação aos princípios do acesso à justiça e isonomia, além da ausência de exame sobre a situação econômica de entidades mantidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à análise de documentos relativos ao pedido de gratuidade da justiça; (ii) ao enfrentamento da alegação de violação aos princípios do acesso à justiça e da isonomia; e (iii) à apreciação da situação econômica das entidades mantidas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as razões recursais, reconhecendo a ausência de comprovação cabal da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, em consonância com o disposto no art. 99 do CPC e com a Súmula 481 do STJ.
5. Inexistem omissões ou contradições no julgado, sendo descabida a tentativa de reexame da valoração probatória por meio dos aclaratórios.
6. Não há obrigação do órgão julgador de se manifestar individualmente sobre todas as teses aventadas pelas partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria apreciada. 2. A ausência de comprovação cabal da hipossuficiência financeira de pessoa jurídica impede a concessão da gratuidade da justiça.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001415-88.2020.8.08.0011

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT

EMBARGADA/AGRAVADA/APELADA: MULTYTEC INFORMATICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível, opostos por
FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT
, ante supostas omissões e contradição no acórdão id. 13509371, que negou provimento ao recurso.

Em suma, a embargante aponta, em suas razões id. 14269461, omissão quanto aos documentos que reputa essenciais para análise do seu pedido de justiça gratuita, contradição entre tais provas e a conclusão pelo indeferimento do benefício, omissão quanto à alegação de violação aos princípios do acesso à justiça e isonomia, e, por fim, omissão quanto à tese recursal em relação à condição econômica das empresas mantidas FDCI e FACCACI. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório com efeitos infringentes, bem como pelo prequestionamento.

Contrarrazões em id. 14317655, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Consoante leitura do voto condutor do acórdão embargado, resta cristalino que o recurso ora analisado se cuidou de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à apelante, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Confrontando as razões recursais do agravo interno e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada sem vícios passíveis de correção por esta via, ao contrário do que apontado no aclaratório sob análise.

Vale a transcrição do voto condutor no que pertine à matéria suscitada no aclaratório:

“O CPC admite expressamente, em seu artigo 99, caput, que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em recurso, consoante se depreende de sua redação in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Entretanto, o pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481 do STJ).

Pois bem.

Cuida-se a agravante de pessoa jurídica em pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (id 9285475 e ss.).

Embora a agravante afirme que uma das instituições por ela mantidas (a FACCACI – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim) não tem recebido novos alunos e que está, atualmente, de portas fechadas, o mesmo não se dá com a outra instituição por si mantida, qual seja, a FDCI – Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, que se encontra em plena atividade, como se comprova por meio de acesso ao sítio eletrônico do Ministério da Educação (
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NjA2
)
.

A percepção de altas receitas pela agravante é claramente indicada na DRE id 9285475, de modo que eventual resultado negativo apresentado, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, para o qual se requer a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas judiciais
.

Como sabido, é imperiosa a comprovação cabal a aventada hipossuficiência, que por certo, em se tratando de pessoa jurídica, não corresponde a existência de compromissos financeiros e, até, eventuais resultados negativos.

Nessas condições, inexistindo provas no sentido de que a apelante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ela formulado é medida que se impõe, motivo pelo qual a decisão monocrática objurgada deve ser mantida.”

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, o que entretanto, é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a rediscussão sobre a valoração das provas dos autos é incabível por esta via, como já decidiu este
E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM ACEITE. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DAR LASTRO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial,
não caracterizando contradição eventual valoração de prova ou interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte
. 3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009738-14.2018.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Duplicata)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013280-41.2018.8.08.0347 EMBGTE: MUNICIPIO DE VITORIA EMBGDO: HERCULES RODRIGUES NOVAIS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. EXECUTADO QUE POSSUI ENFERMIDADE. LEVANTAMENTO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo do recurso de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o julgamento do feito. 2.
O revolvimento de provas de modo a ensejar a alteração da conclusão do julgador não tem espaço na via dos embargos de declaração.
Modificar o entendimento para consignar que o recorrido não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira e que o bem constrito não lhe seja útil aos exames médicos que se submete em razão do seu quadro de saúde é inviável nesta seara, cabendo à parte o manejo do instrumento recursal típico para o fim desejado. 3. Recurso improvido. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013280-41.2018.8.08.0347, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vício de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.